Tribunal: TJSP
Processo: 2289502-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
afRouboHabeas Corpus – Roubo circunstanciado e corrupção de menor – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não esvaecida pela pandemia de Covid-19 – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente FILLIPE SARAIVA MONTENEGRO e
Impetrante MARIA MARCELINA RODRIGUES DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 2/10
Voto:
25372 CFF/C
Habeas Corpus:
2289502-34.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DIPO 4 Seção 4.2.1
Processo:
1525042-74.2020.8.26.0228
Impetrante:
Maria Marcelina Rodrigues do Carmo
Paciente:
Fillipe Saraiva Montenegro
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado e
corrupção de menor
Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva,
não
esvaecida pela pandemia de Covid-19

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor da paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão de sua prisão
em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, invocando a pandemia de Covid-19, além de aduzir a ilegalidade
da medida extrema, postula a concessão da ordem para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 3/10
reconhecido o direito do paciente de responder ao processo em liberdade
(fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
11/15).
Prestadas as informações judiciais (fls.
17/18), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 21/25).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos digitais originários dão conta de
que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado e está sendo
processado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 27
de novembro de 2020, durante estado de calamidade pública decorrente
da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual no 64.879, de 20 de março
de 2020), por volta de 13h03min, na Rua José Carlos Heffner, no 768,
Grajaú, nesta cidade e comarca, FILLIPE SARAIVA MONTENEGRO,
qualificado a fls. 19, e LUAN CORDEIRO DE AMORIM, qualificado a fls. 26,
agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios
com um indivíduo não identificado e com o adolescente infrator
Matheus Henrique da Silva Gonçalves, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça, dois pares de tênis infantil, oito caixas de adoçante, três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 4/10
caixas de chocolate em pó, dentre outros itens descritos no auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 15/17, avaliados em R$ 2.550,00
(dois mil quinhentos e cinquenta reais), pertencentes à transportadora
“PAX”, que estavam sob a responsabilidade da motorista Evani Lopes de
Oliveira.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
FILLIPE SARAIVA MONTENEGRO e LUAN CORDEIRO DE AMORIM, já
qualificados nos autos, corromperam ou facilitaram a corrupção do
adolescente infrator Matheus Henrique da Silva Gonçalves, ao
praticarem com ele o roubo acima descrito.
Segundo o apurado, os denunciados, o adolescente e outro
indivíduo não identificado, conluiados para a prática do roubo,
avistaram a vítima conduzindo seu veículo pela via pública, com
mercadorias da transportadora PAX em seu interior, ocasião em que se
aproximaram, disseram que se tratava de um roubo e determinaram
que a vítima desembarcasse. Contudo, Evani os alertou sobre a
existência de alarme e, então, os denunciados desistiram de levar o
carro e subtraíram as mercadorias que estavam no banco do passageiro
dianteiro e no traseiro (auto de apreensão de fls. 15/17). Em seguida,
eles fugiram na posse dos bens e esconderam-se em uma casa situada a
uns trezentos metros do local. A vítima acionou a polícia, descreveu os
roubadores e apontou o local onde eles estavam escondidos.
De posse das informações, os policiais militares foram até a
residência indicada e viram que alguém dispensava coisas pela janela.
Bateram e foram atendidos pelo denunciado LUAN, que confessou a
prática do ilícito. Dentro do imóvel localizaram FILIPE e o comparsa
adolescente, bem como parte dos bens subtraídos. Os bens
arremessados foram encontrados no quintal da residência. O comparsa
desconhecido conseguiu fugir.
A vítima reconheceu FILLIPE, LUAN e o adolescente como
aqueles que praticaram o roubo em questão.
Interrogados na fase extrajudicial, ambos preferiram o silêncio
(fls. 21 e 28).” fls. 95/96, dos autos originários.
Anota-se, desde logo, que qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 5/10
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade, que atormentam e atemorizam a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 6/10
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, com
evidenciação da prova da existência de crimes e indícios suficientes de
autoria, ressaltada a gravidade concreta das práticas delitivas objeto desta
impetração, o modo e as circunstâncias com que foram perpetradas,
notadamente se se atentar que de acordo com o auto de prisão em
flagrante, o crime patrimonial foi praticado em concurso de agentes,
envolvendo a participação de adolescente, e que os agentes foram detidos,
após fuga, na posse de parte das mercadorias subtraídas, tendo a vítima
procedido ao reconhecimento dos envolvidos (fls. 09/11 e 67/69, autos
originários).
Com efeito, os aspectos ponderados, em
princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de
periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 7/10
pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis,
estado que não se altera, de per si, pela eclosão da pandemia de Covid-19.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 8/10
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, por oportuno, que a
eclosão da pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no
62/2020, desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se, não
tem o condão de implicar, por si só, na liberdade provisória ou admissão
automática do paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente
porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se
proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que
pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a
necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 9/10
de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e)
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que,
fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírus
(SarsCov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente
disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida
pelo artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2289502-34.2020.8.26.0000 - lauda 10/10
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)